Tribunal: TJDFT
Processo: 0733724-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733724-50.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARA DAISY GIL DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS VINÍCIUS NUNES RAMALHO RECORRIDO: AYRES BRITTO SOCIEDADE DE ADVOGADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. ART. 919, § 1o, DO CPC. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO REFORMADA. 1. De acordo com o art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil, para que seja concedido o efeito suspensivo, o embargante deve demonstrar os requisitos para a concessão da tutela provisória e garantir a execução por meio de penhora, depósito ou caução suficientes. 2. Ao tratar sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça definiu que o magistrado pode atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: 1) requerimento do embargante; 2) relevância da argumentação; 3) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; 4) garantia do juízo. 3. Na hipótese, em que pese o requerimento do embargante e a garantia do juízo, não restou demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano grave de difícil ou incerta reparação: inviável a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente sustenta que o acórdão recorrido negou vigência aos artigos 297, 300, e 919, §1o, todos do Código de Processo Civil, porque, estando a execução garantida por penhora de elevado valor, bem como estando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos. Nesse sentido, aponta divergência jurisprudencial com julgado da Corte Superior. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 297 do CPC, pois tal preceito não foi objeto de prequestionamento, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Portanto, a ausência de prequestionamento autoriza a incidência dos vetos contidos nos verbetes sumulares 211 do STJ, e 282 e 356, ambos do STF, consoante o decidido no AgInt no AREsp 1912563/SP, Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJ-e de 31/3/2022. Melhor sorte não colhem as defendidas contrariedades aos artigos 300, e 919, §1o, ambos do CPC, e em relação ao respectivo dissenso pretoriano. Isso porque, de acordo com a Corte Superior, a aferição dos requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência (AgInt no REsp 1974531/PE, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJ-e de 27/4/2022), bem como a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução (AgInt no AREsp 1294140/MG, Relator Ministro MANOEL ERHARDT (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF5), DJ-e de 24/2/2022), exigem sejam reapreciados conteúdos de natureza fática e probatória, providência vedada pelos verbetes sumulares 7 do STJ e 735 do STF. Além disso, “É inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no AREsp 1969720/RS, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, DJ-e de 25/4/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015